Tribunal: TJMT
Processo: 0002565-64.2017.8.11.0096
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO
JÚLIO CÉSAR GOMES AMADO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO
JÚLIO CÉSAR GOMES AMADO

Número do Protocolo: 35079/2018
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MAJORADA – CONDENAÇÃO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – INSURGÊNCIAS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DOS ACUSADOS E DOS SUSPEITOS NÃO IDENTIFICADOS – NÃO EVIDENCIADA A ATUAÇÃO PERMANENTE E ESTÁVEL DOS APELANTES E DEMAIS SUSPEITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PATRIMONIAL – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA ORAL E DOCUMENTAL FIRME PARA ATESTAR A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DOS RÉUS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS, DESCONEXAS E SEM AMPARO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ALEGADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL OU DE IDÔNEO AUTO DE CONSTATAÇÃO – PRESENÇA DOS VESTÍGIOS – INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E DA CONFISSÃO DO ACUSADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 158, 159 E 167 DO CPP – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – FURTO QUE REMANESCE QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES SENDO ESTA QUALIFICADORA UTILIZADA COMO VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ALMEJADA A NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RAZÕES QUE JUSTIFICAM A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS AGENTES – ATUAÇÃO FORTEMENTE ORGANIZADA – APREENDIDO VASTO MATERIAL PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – OCORRÊNCIA – ADOÇÃO DE PARÂMETRO FUNDAMENTADO – SUSCITADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DA QUANTIA DE UM SEXTO – PRECEDENTES DO STJ – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO.
1. Configura-se o crime de associação criminosa quando existente um ajuste prévio à formação de um vínculo associativo de fato entre os agentes delitivos, isto é, de uma societas sceleris voltada, especificamente, à prática de delitos. À míngua de prova de concorrência dos acusados para a prática do crime de associação criminosa, ante a existência de dúvidas quanto à permanência e estabilidade, impositiva se faz a sua absolvição.
2. Há de ser mantida a condenação dos acusados pelo delito de furto qualificado majorado na modalidade tentada quando houver provas orais e documentais judicializadas aptas a demonstrar a materialidade e autoria delitivas, corroboradas pelas negativas de autoria isoladas, desconexas e sem amparo probatório.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se, por imperativo legal, exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles.
4. A distância percorrida para a prática delitiva – mais de 700 Km (setecentos quilômetros) –, bem como a apreensão de vasta quantidade de ferramentas, a serem utilizadas a consecução de subtração patrimonial em desfavor de instituição financeira, revelam a intensidade do dolo dos agentes delitivos, sendo motivação apta à negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
5. Na primeira e segunda fases da dosimetria, não se obedece a nenhum critério matemático para se quantificar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada caso concreto. A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.
6. Com relação à pena-base, o parâmetro que utiliza o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.
7. Com relação à pena-intermediária, consoante critério pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena revela-se adequado à incidência de uma agravante.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO
JÚLIO CÉSAR GOMES AMADO
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
WENDER PATRICK SAMPAIO DO NASCIMENTO
JÚLIO CÉSAR GOMES AMADO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por Wender Patrick Sampaio do Nascimento e Júlio César Gomes Amado objetivando a reforma da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que os condenou a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado majorado na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos, I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), bem como, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu-os da imputação de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal).
A acusação almeja a condenação dos acusados pelo delito de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Estatuto Repressor), por que estariam caracterizados todos os elementos constitutivos do tipo penal, especialmente a estabilidade e permanência do vínculo associativo.
Com relação à dosimetria do delito patrimonial, assevera que o quantum de exasperação operado pelo magistrado a quo foi irrisório, evidenciando-se desproporcional, à vista de duas qualificadoras residuais. Requer, ainda, a negativação dos vetores atinentes à conduta social e às consequências do crime, assim como a majoração do aumento de pena em razão da reincidência.
A defesa, por sua vez, anseia a formalização do decreto absolutório em relação ao furto tentado, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende ver afastada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, ante a inexistência de laudo de exame de corpo de delito apto a certificar essa circunstância.
Em contrarrazões, as partes rebatem as alegações contrapostas.
A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso da defesa, bem como o provimento da apelação da acusação.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Tem-se que Wender Patrick Sampaio do Nascimento, conhecido como “Largato”, e Júlio César Gomes Amado foram condenados a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela suposta prática do delito de furto qualificado majorado na modalidade tentada (artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos, I, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal), bem como foram absolvidos da imputação de associação criminosa (artigo 288, caput, do Código Penal), com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Contextualiza a inicial acusatória que no dia 29 de outubro de 2017, por volta das 02h30min, na sede da Cooperativa de Crédito SICREDI, situada na Avenida Brasil, Centro, em Itaúba/MT, os denunciados, em conjunto com outras duas pessoas não identificadas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios, na forma de associação criminosa, durante o repouso noturno, mediante destruição e rompimento de obstáculos, bem como mediante escalada, tentaram subtrair para si bens e valores da referida instituição financeira, não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades.
Narra-se que a Polícia Militar foi informada, via telefone de plantão, pelo monitoramento eletrônico da citada agência de cooperativa de crédito, que havia faíscas e luzes dentro do respectivo cofre, razão por que solicitou apoio da equipe da Polícia Civil e de um funcionário do estabelecimento para abri-lo.
Descreve-se que, então, os policiais visualizaram um veículo tipo sedan, modelo Cobalt, da cor preta, adentrar na rodovia BR-163 em alta velocidade, com destino a Nova Santa Helena/MT. Diante disso, após entrarem na agência e constatarem que havia sinais de arrombamento no telhado e na parede, bem como que os infratores tinham entrado pelo telhado do prédio da agência utilizando-se de uma corda para escalar, e, ainda, a presença de diversos objetos utilizados na tentativa de furto, foi solicitado apoio da guarnição da Polícia Militar de Nova Santa Helena/MT.
Naquele município, os policiais encontraram o veículo suspeito no perímetro urbano da cidade, ocasião em que os acusados, em conjunto com outros dois indivíduos, empreenderam fuga, colidiram o automóvel contra o meio-fio, abandonaram o carro e continuaram a fuga a pé, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, adentrando na mata, sendo então perseguidos e presos logo após o crime.
Durante a abordagem, após serem perseguidos e presos em flagrante, foi identificado que o denunciado Wender Patrick Sampaio do Nascimento era quem conduzia o veículo, pois trazia consigo, em seu bolso, o CRLV do veículo utilizado no crime. Além disso, foram encontrados no interior do carro outros materiais e ferramentas utilizados na tentativa de furto, que se assemelham aos encontrados no interior da agência.
Ainda, os denunciados esclareceram que, em conjunto com Jefferson e Jhonatan (coautores não identificados), haviam saído de Cuiabá/MT e se deslocado para a região com o fim específico de cometer furtos.
A pretensão absolutória não merece acolhimento.
Com relação ao delito patrimonial, a materialidade delitiva encontra-se inequívoca, à vista do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 11 do arquivo digital), do Boletim de Ocorrência (fl. 12/15 do arquivo digital), do Termo de Exibição de Apreensão (fl. 17/18 do arquivo digital), do Auto de Constatação (fl. 86/94 do arquivo digital), do Registro de Objetos Apreendidos (fl. 125 do arquivo digital) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.
Sérgio Aparecido Raimundo Alves, policial militar que participou da diligência, ouvido perante o juízo, descreveu que a central de monitoramento entrou em contato noticiando a existência de faíscas próximas ao cofre. Contudo, na cooperativa de crédito, aparentemente tudo estava normal, notando que havia um banco nos fundos da agência. A central de monitoramento reiterou que havia indícios de que um delito patrimonial estava acontecendo no local. Localizado o gerente da agência, retornaram ao local e verificaram que o banco que estava próximo à agência foi movimentado e estava escorado próximo à parede, circunstância que indiciou que o furto estava em curso por ali. Observaram que o veículo sedan preto passou em alta velocidade em direção à saída da cidade. Ao adentrarem na agência, verificaram uma corda que descia do telhado, ferramentas e tentativa de violação (corte) do cofre.
A testemunha explicou que os policiais de toda a região foram informados e os participantes da diligência seguiram em direção a Nova Santa Helena, onde, após muito procurarem, visualizaram um veículo sedan preto em direção contrária na estrada. Ao sinalizarem a abordagem, o automóvel empreendeu fuga, colidiu com o meio-fio e desembarcaram quatro homens, sendo efetuados disparos em direção aos policiais, que revidaram. Dois homens correram para um lado, no sentido de Colíder, e os outros dois homens correram para o outro lado, adentrando no matagal, no sentido de Nova Santa Helena.
Conforme a testemunha, optou-se pela realização de diligências na direção do matagal, com o cerco (contenção) do local. Quando o dia clareou, adentraram no terreno, onde viu marcas de sangue e um chinelo caído. Ao encontrar com um homem molhando as plantas, perguntou acerca de movimentações suspeitas no local e foi informado que, apesar de não ter visto, ouviu duas pessoas conversando na direção do pasto, dizendo “vamos embora, eles não vêm mais não”.
Sérgio afirmou que, ao subir em uma pedra, visualizou uma pessoa andando no pasto de calça e camiseta, o que gerou suspeita, pois pessoas do campo costumam andar pelo pasto de camisa de manga e chapéu. Quando voltaram para o pasto e se deslocaram na direção desse homem, depararam-se com um dos suspeitos (Wender) caído no chão, baleado no pé, perto de uma vala, porém este não era o indivíduo que a testemunha havia visualizado andando pelo pasto. Inicialmente, foi apreendido esse primeiro suspeito, quem afirmou que estava retornando da casa de um tio em Guarantã do Norte e teria chegado pela noite e iria embora de madrugada.
Segundo o policial militar, dentro do carro abandonado na fuga foram encontrados, no porta malas, diversos equipamentos destinados a subtração patrimonial, como cordas, papel laminado, espuma expansiva, bloqueador de sinais, policorte, furadeiras, pé de cabra, molas, furadeira de alto impacto, bateria reserva e brocas. Mais tarde, o soldado Jardim foi informado acerca de atitude suspeita do outro suspeito próximo a uma madeireira e, reconhecido por aquele policial, Júlio César foi preso. Não participou da abordagem e condução do Júlio César. O GCCO já investigava o bando, que, segundo informações policiais, possuía uma base de apoio em Sinop.
O policial civil Carlos Eduardo Assunção Leite, ouvido em juízo, descreveu que foi contatado pela Polícia Militar, diante da notícia de movimentação dentro da agência, repassada pela central de monitoramento. Inicialmente, nada foi verificado. Alguns instantes, depois de a Polícia Militar localizar o gerente, a central de monitoramento novamente informou acerca da movimentação de pessoas na cooperativa de crédito e, a seguir, chegando no local, verificaram que um veículo saiu “cantando pneu” em direção à BR, pois a agência fica às margens da rodovia. Adentraram na instituição financeira e verificaram os indícios do delito patrimonial, como ferramentas, parede destruída e parte de trás do cofre com um corte. A Polícia Militar das cidades próximas foi informada acerca da ocorrência, bem como que um veículo sedan, Cobalt, preto, era suspeito de abrigar os larápios, e teria partido em direção à cidade de Nova Santa Helena.
Conforme a testemunha, localizado o automóvel, o condutor desligou o farol e, a seguir, os ocupantes do veículo saíram correndo, sendo quatro pessoas e uma delas atirou em direção aos policiais; duas pessoas atravessaram a rodovia e outras duas adentraram no matagal. Nesse momento ninguém foi pego e as diligências concentraram-se na região do matagal, diante da maior possibilidade de sucesso de localização dos indivíduos. O primeiro deles foi localizado com o amanhecer do dia, com o pé machucado. Posteriormente, a Polícia Militar de Nova Santa Helena localizou o segundo réu. Dentro do veículo perseguido havia várias ferramentas, como luvas e balaclava. Os agentes delitivos adentraram na instituição financeira por dentro do telhado, local onde era possível visualizar a movimentação na cidade de Itaúba. Possivelmente, um banco facilitou a entrada dos indivíduos na cooperativa de crédito.
O policial militar Edvaldo Toledo Nazario disse em juízo que foram informados pelos policiais de Itaúba acerca do furto à agência do Sicredi, e que um veículo sedan preto teria se dirigido ao município de Nova Santa Helena. Ao final da perseguição, recebeu a informação da outra guarnição, de que dois indivíduos correram em direção ao matagal e dois outros na direção contrária. Primeiro, quando o dia amanheceu, Wender foi localizado dentro do matagal com o pé machucado. Em continuidade à diligência, foi localizado o outro réu (Júlio César).
A testemunha Eduardo Postal Franquini, gerente da agência, descreveu em juízo que foi acionado pelos policiais, em razão da suspeita de um furto estar em curso na cooperativa de crédito. Afirmou, em síntese, que ao adentrarem na agência, verificaram que, de fato, um delito patrimonial estava em curso, pois tinha diversas ferramentas no local e uma parede havia sido danificada, sendo aberto um buraco; houve, também, a tentativa de arrombamento do cofre, porém sem sucesso; uma manta de alumínio foi colocada sobre os sensores, para dificultar a detecção de pessoas no local; havia uma abertura no forro, pelo ar condicionado. O prejuízo estimado, com a parede de alvenaria que precisou ser reconstruída, ficou em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), porém não houve a subtração de valores da cooperativa.
O réu Wender Patrick Sampaio do Nascimento, interrogado em juízo, disse que vinha de Guarantã do Norte, por volta de 4h da manhã, e, ao fazer o desvio por dentro da cidade de Nova Santa Helena, para não cruzar com a Polícia Rodoviária Federal na divisa daquela cidade com Itaúba, depararam-se com a viatura, que já os abordou atirando, motivo por que bateram o meio-fio e ele correu para um lado e Júlio César para o outro. A seguir, foi pego e sofreu violência policial, mediante agressões físicas e choques. Aduziu que havia saído de Cuiabá para Guarantã do Norte e retornaria no mesmo dia. Estava juntamente com Júlio César. Admitiu que possuíam a intenção de cometer furtos na região, porém não realizaram nenhuma infração penal.
Júlio César Gomes Amado, interrogado em juízo, disse que saiu de Cuiabá, por volta de 10h/11h, até Guarantã do Norte, com o intuito de praticar algum delito patrimonial no caminho e, na volta, passaram por Nova Santa Helena para desviar do posto da Polícia Rodoviária Federal. Foram abordados pelos policiais com tiros, motivo por que Wender bateu com o carro no meio-fio e correram para dentro do mato, local onde Wender foi preso. O interrogado foi preso enquanto tomava água em um posto de gasolina próximo. Dentro do carro havia algumas ferramentas, como uma lixadeira, uma espátula, dois alicates de pressão, que trouxeram de Cuiabá. As ferramentas estavam novas, dentro do plástico. Foram para Guarantã do Norte e decidiram voltar no mesmo dia. O carro pertencia a Wender. Não havia outros dois homens. Não houve tiros.
Com relação aos relatos de violência policial, observa-se que nada se constatou nos laudos de exame de corpo de delito de ambos os acusados.
A negativa de autoria de ambos é desconexa, uma vez que não há sentido no fato de que teriam percorrido, em um dia, uma enorme distância (mais de 700 Km entre Cuiabá e Guarantã do Norte), objetivando, aleatoriamente, escolher algum local para efetivar um delito patrimonial, não teriam encontrado, e decidiram retornar para a capital do estado no mesmo dia. Além disso, estavam fortemente aparelhados, com diversos instrumentos típicos para uso em furto a instituição financeira, os quais foram localizados dentro do veículo que admitiram conduzir.
Pondere-se que a versão relatada pelos acusados ao juízo é isolada, porquanto bastante dissonante da versão relatada pelos policiais que participaram da diligência. Nesse sentido, tem-se que a atuação policial se deu em razão de aviso da central de monitoramento da instituição financeira, sucedida de diligência policial, que logrou localizar um veículo suspeito, que foi encontrado e perseguido no município vizinho, tentando empreender fuga quando da abordagem policial. Os agentes de segurança pública que participaram da diligência foram unânimes, em ambas as fases procedimentais, em expor que os condutores do veículo tentaram fugir abruptamente ao visualizar os policiais e, a seguir, os dois réus adentraram na mata, enquanto os dois suspeitos não identificados fugiram para a direção contrária. Wender foi preso caído no pasto, pois foi atingido no pé, enquanto Júlio César foi preso em razão de atitudes suspeitas próximas a uma madeireira e um posto de gasolina, após vagar pelo pasto, sendo notória a sua ligação com o corréu Wender. Aliás, ambos admitiram em juízo que estavam juntos e, em tese, estariam retornando de Guarantã do Norte para Cuiabá.
Constata-se que as provas demonstram de forma robusta a autoria delitiva de ambos os apelantes. Diante disso, mantém-se a responsabilização penal de ambos os acusados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que, à incidência da qualificadora delineada no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame de corpo de delito, direto ou indireto, para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se a prova indireta somente nas hipóteses de não existirem vestígios ou em caso de desaparecimento deles (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1134043/RS. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 23/11/2017. DJe 01/12/2017.).
Saliente-se, aliás, que esse entendimento prestigia a própria dicção dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, que, respectivamente, preconizam que “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado” e que “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.
Ademais, cumpre consignar que a ausência de perito oficial para a realização do exame não o torna prescindível, sendo admitido, nessas hipóteses, a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal, admitindo a Corte Superior de Justiça, a elaboração de laudo de constatação de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior (STJ. Quinta Turma. HC 424.078/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 01/03/2018. DJe 07/03/2018.).
A título de esclarecimento, vale registrar que o exame de corpo de delito direto é aquele feito por perito oficial, ou por dois peritos não oficiais, sobre o próprio corpo de delito, ao passo que o exame de corpo de delito indireto é realizado, igualmente por perito oficial ou nomeados, a partir da análise de documentos ou depoimentos de testemunhas, ambos exigidos e admitidos pelo artigo 158 do Código de Processo Penal; de outro lado, a prova ou exame indireto consiste na prova testemunhal prestada em juízo, a respeito do vestígio do crime, em razão do seu desaparecimento, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal (STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1.544.900/RS. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 16/11/2015.).
No caso vertente, a despeito de a tese acusatória dar pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, inexiste no feito o respectivo exame de corpo de delito elaborado por perito oficial e, se não bastasse, o auto de constatação existente no processo (fls. 86/94 do arquivo digital) não foi lavrado por duas pessoas idôneas e portadoras de curso superior, circunstância que traduz inobservância à determinação legal.
O referido documento e as fotografias dele constantes atestam que houve o arrombamento do local, com a destruição de uma parede para se permitir o acesso à sala do cofre, entretanto, foi lavrado tão só pelo investigador de polícia Carlos Leite.
Ainda, não há como se cogitar de suficiência da prova testemunhal à comprovação da qualificadora em questão, porquanto o Diploma Processual Penal, em seu artigo 167, é peremptório ao estabelecer o caráter supletivo dessa espécie probatória nessa hipótese, admitindo-a se e quando houverem desaparecido os vestígios, o que não se verificou no presente caso.
Isso porque não há notícia da impossibilidade de realização de exame de corpo de delito, circunstância que obsta a pretendida valoração supletiva da prova testemunhal à comprovação do rompimento de obstáculo, sem perder de vista que, consoante anotado acima, sequer a confissão da acusada poderia suprir a ausência do laudo, resultante do respectivo exame.
Diante disso, afasta-se a qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo.
Assim sendo, como a qualificadora do rompimento de obstáculo foi utilizada na sentença para qualificar o delito de furto, é de rigor a readequação da fundamentação, para tornar o delito de furto qualificado em razão da escalada, sendo o concurso de pessoas utilizado para exasperar a pena-base.
Nesse sentido, observa-se necessária a manutenção da fundamentação alinhada na sentença para a negativação das circunstâncias do crime, porque praticado por elevado número de agentes delitivos (concurso de quatro pessoas), o que denota elevada potencialidade lesiva da empreitada criminosa, assim como demonstra maior capacidade de organização e resistência, que possibilitou, inclusive, a fuga de dois dos suspeitos.
Os argumentos alinhados pela acusação para exasperação da pena-base em razão da conduta social dos agentes, melhor se amoldam à negativação da culpabilidade, pois os acusados se deslocaram por vasta distância (desde a capital até a região norte do estado – mais de 700 Km), intencionados a praticar delito patrimonial contra instituição financeira, fortemente aparelhados, conforme se observa dos objetos apreendidos elencados no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17/18 do arquivo digital) e Registro de Objetos Apreendidos (fls. 125 do arquivo digital), circunstância apta a demonstrar a intensidade do dolo dos agentes criminosos.
Em outro sentido, não há justificativa suficiente para negativar as consequências do crime, uma vez que a perpetração de atividades delitivas como furto de instituição financeira por agentes delitivos fortemente aparelhados e organizados é capaz de abalar a ordem pública de qualquer localidade, seja em uma pequena ou em uma grande cidade. Os argumentos trazidos pela acusação, nesse aspecto, são genéricos, aplicáveis a qualquer crime da mesma espécie e, portanto, inaptos à exasperação da pena-base.
Diante disso, em razão da insurgência da acusação no ponto, e por se compreender como a solução mais adequada ao caso concreto, utiliza-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – providência que possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.
Enfatize-se que o Tribunal da Cidadania admite como salutar a fundamentação que adota esse entendimento: “(...) baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de roubo (6 anos), chega-se ao acréscimo de 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal (...)” (STJ. Quinta Turma. HC 358.732/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; destaques apostos).
Diante disso, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes incidentes na hipótese e, consoante critério pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o quantum de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena mostra-se adequado à incidência de uma agravante.
No presente caso, os acusados são reincidentes e o Ministério Público requer a readequação do quantum utilizado para o aumento da pena, razão por que, à luz das diretrizes estabelecidas no âmbito do STJ, adota-se o parâmetro de 1/6 (um sexto) e estabelece-se a pena-provisória em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, verifica-se que incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), no patamar de 1/3 (um terço), atingindo-se 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 24 (vinte e quatro) dias-multa. Incide, ainda, a causa de aumento atinente ao repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal), na fração de 1/3 (um terço), atingindo-se a pena definitiva de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.
Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da reincidência e negativação de circunstâncias judiciais, assim como o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, em razão da ausência de comprovação da situação econômica dos réus.
Por outro lado, almeja a acusação a condenação dos acusados pelo delito de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do Estatuto Repressor).
Todavia, conforme ajustado na sentença, não há efetiva prova da estabilidade e permanência da atuação do bando, porque os elementos indiciários de que os acusados se associaram com o fim específico de praticar delitos não foram comprovados em juízo.
Há, pois elementos firmes para demonstrar o concurso de quatro agentes delitivos para a consecução da subtração patrimonial contra a instituição financeira, fortemente aparelhados e organizados para essa finalidade. Contudo, a despeito dos indícios existentes no sentido de que os réus compunham uma quadrilha, não se observam provas nesse sentido, porque os elementos cognitivos judicializados, embora demonstrem o prévio ajuste entre Júlio César e Wender para a prática do furto contra a cooperativa de crédito, são inaptos para demonstrar o vínculo associativo dos demais suspeitos.
Destaque-se, pois, que não há provas de que havia entre os agentes nítida colaboração mútua, com divisão de tarefas, de forma perene e estável, para a consecução de crimes indeterminados.
Assim sendo, mantém-se a absolvição em relação ao delito de associação criminosa.
Ante o exposto, dou parcial provimento para o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, para afastar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, assim como dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, para readequar a dosimetria da pena, fixando a sanção penal de Wender Patrick Sampaio do Nascimento e Júlio César Gomes Amado em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, no mínimo legal.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DA DEFESA E PROVEU EM PARTE O APELO DA ACUSAÇÃO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA